Tribunal: TJDFT
Processo: 0717034-35.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717034-35.2024.8.07.0001 RECORRENTE: GIUSEPPE ANGELOS BARBOSA LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. DOSIMETRIA DA PENA. CRIME TENTADO. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. REDUÇÃO PELA METADE (1/2). RAZOABILIDADE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA E ANTECEDENTES. MANUTENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO CORPORAL POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. Na terceira etapa dosimétrica, na fixação da fração redutora aplicável à tentativa, importa ser levado em consideração o iter criminis percorrido. Praticados significativos atos de execução e não tendo o crime se consumado por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, razoável a definição da fração redutora de metade (1/2). Deve ser mantida a escolha do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, diante da reincidência do réu, dos antecedentes e da fixação da pena-base acima do mínimo legal. Inviável a concessão do benefício de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos em razão dos antecedentes do réu, que revelam que a medida não é socialmente recomendável, à luz da disciplina prevista no artigo 44, inciso III, do Código Penal. O recorrente alega violação aos artigos 14 e 33, ambos do Código Penal, requerendo a diminuição da pena e a fixação do regime aberto. Defende que não se aproximou da consumação do delito de furto, bem como que a fração da diminuição relativa à tentativa deve ser fixada em 2/3 (dois terços). Sustenta, ainda, que imputar ao sentenciado regime semiaberto, mais gravoso, para o início do cumprimento da pena, exclusivamente com base na reincidência, simboliza dupla sanção pelo mesmo fato. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 14 do Código Penal, porquanto para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal referente ao iter criminis percorrido, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Melhor sorte não colhe o apelo quanto à indicada contrariedade ao artigo 33 do Código Penal, porque o entendimento da turma julgadora, acerca da fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso quando o condenado for reincidente, encontra-se em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, no sentido de que “embora as sanções basilares tenham sido fixadas no mínimo legal e a pena seja inferior a 4 (quatro) anos, é inviável a fixação do regime aberto ante a condição de reincidente do sentenciado, óbice legal ao estabelecimento do modo mais benéfico de desconto da pena, conforme preceitua a norma do art. 33, § 2.o, alínea "a", do Código Penal” (AgRg no HC n. 896.276/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 21/6/2024). Dessa forma, “estando o acórdão recorrido de acordo com a jurisprudência do STJ, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83” (AgInt no AREsp n. 2.445.180/PA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 19/4/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015